Tribunal: TJES
Processo: 5003427-79.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003427-79.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARIA LUCIA BANDEIRA NASCIMENTO e outros (9)

RELATOR(A): DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO INEXIGÍVEL. CORTE DE SERVIÇO ESSENCIAL. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que reconheceu a ilicitude da cobrança de fatura de energia elétrica no valor de R$ 2.121,48, determinou a inexigibilidade do débito, declarou ilícito o corte do fornecimento de energia e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 para cada um dos nove herdeiros da consumidora falecida, totalizando R$ 9.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a cobrança impugnada e a interrupção do fornecimento de energia elétrica; (ii) definir o valor adequado da indenização por danos morais decorrente do corte indevido de serviço essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de fatura que representou aumento superior a 700% em relação à média mensal de consumo da unidade consumidora, habitada por idosa, mostra-se inverossímil, desprovida de justificativa técnica e desacompanhada de prova que comprove sua regularidade.

O ônus da prova quanto à licitude da cobrança recaía sobre a concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi observado, diante da ausência de perícia no medidor e da resposta administrativa genérica à consumidora.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica, motivada por débito manifestamente abusivo, caracteriza ato ilícito por violar o direito à continuidade de serviço público essencial.

O dano moral, embora configurado in re ipsa em razão da interrupção indevida, deve ser fixado em valor único, pois o abalo moral foi sofrido exclusivamente pela consumidora originária, falecida no curso da demanda, sendo indevida a multiplicação da indenização pelo número de herdeiros.

A jurisprudência do STJ e do TJES orienta que a fixação do quantum deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando a gravidade da conduta, a condição da vítima e a capacidade econômica da empresa ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de fatura de energia elétrica com valor manifestamente desproporcional, desacompanhada de perícia técnica ou justificativa plausível, configura débito inexigível.

A suspensão do fornecimento de serviço essencial com base em cobrança indevida caracteriza ato ilícito indenizável.

A indenização por danos morais decorrente de violação de direito personalíssimo deve ser fixada com base no prejuízo efetivamente sofrido pela vítima direta, ainda que os sucessores tenham legitimidade para pleiteá-la.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5003437-67.2021.8.08.0021, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 15.06.2023; STJ, Tema 699.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003427-79.2023.8.08.0012

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADOS: FERNANDO LUCIO NASCIMENTO E OUTROS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cariacica, que, nos autos da “ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais” ajuizada originariamente por MARIA LUCIA BANDEIRA NASCIMENTO, sucedida por FERNANDO LUCIO NASCIMENTO E OUTROS, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A sentença recorrida declarou a inexistência do débito de R$ 2.121,48 (dois mil, cento e vinte e um reais e quarenta e oito centavos), referente à fatura de dezembro de 2022, e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um dos nove sucessores do
de cujus
, sob o fundamento de que a cobrança foi desproporcional ao histórico de consumo e a subsequente suspensão do serviço essencial configurou ato ilícito.

Irresignada, a Apelante, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese: (i) a inexistência de dano moral, tratando-se de mero dissabor decorrente de descumprimento contratual; (ii) a legalidade da suspensão do fornecimento, por se tratar de exercício regular de um direito ante o inadimplemento ; e (iii) o valor excessivo da condenação total (R$ 9.000,00), que configuraria enriquecimento ilícito, partindo da premissa de que a unidade era habitada por nove pessoas.
Os Apelados apresentaram contrarrazões requerendo a manutenção da sentença sob o argumento de que (i) o dano moral restou cabalmente comprovado pela suspensão indevida de serviço essencial com base em cobrança abusiva; (ii) não há enriquecimento ilícito, pois a unidade era habitada apenas pela falecida, o que torna a cobrança ainda mais desarrazoada ; (iii) os herdeiros possuem legitimidade para receber a indenização, pois o direito à reparação possui natureza patrimonial e é transmissível com a herança.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de junho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003427-79.2023.8.08.0012

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADOS: FERNANDO LUCIO NASCIMENTO E OUTROS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se a perquirir o acerto da sentença quanto ao reconhecimento do ato ilícito e à configuração e quantificação dos danos morais.

De início, no que tange à declaração de inexigibilidade do débito, a sentença não merece reparos.

O conjunto fático-probatório demonstra, de forma inequívoca, a manifesta desproporcionalidade da fatura emitida em dezembro de 2022.

Isso porque a análise do histórico de consumo da unidade (ID 22670470), prova robusta e não infirmada pela concessionária, revela que a média de faturamento mensal era inferior a R$ 300,00 (trezentos reais).

Nesse sentido, a cobrança de R$ 2.121,48 (dois mil, cento e vinte e um reais e quarenta e oito centavos) representou um aumento de mais de 700% (setecentos por cento), alteração que se mostra inverossímil e desprovida de qualquer justificativa técnica plausível.

Ressalta-se, ademais, a particularidade de que a unidade consumidora era habitada exclusivamente pela autora original, pessoa idosa, o que torna a variação de consumo ainda mais discrepante.

Caberia à concessionária, diante da flagrante inconsistência e da reclamação administrativa formulada pela consumidora, demonstrar a regularidade da medição ou a ocorrência de fator que justificasse tal elevação, ônus do qual não se desincumbiu, na forma do inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

O histórico de consumo na unidade consumidora (antes e após a fatura contestada nos presentes autos), a ausência de perícia no medidor e a resposta genérica fornecida à consumidora apenas corroboram a falha na prestação do serviço.

Portanto, a cobrança exorbitante se revelou abusiva, e a consequente suspensão do fornecimento de energia elétrica, motivada por débito inexigível, configurou ato ilícito.

Contudo, no que se refere à condenação por danos morais, a sentença comporta parcial reforma.

Embora a interrupção indevida de serviço essencial configure, de fato, dano moral
in re ipsa
, a fixação de uma indenização individual para cada um dos nove herdeiros, no total de R$ 9.000,00 (nove mil reais), mostra-se desproporcional às particularidades do caso concreto.

O ato ilícito — a cobrança indevida e a suspensão do serviço — foi suportado por uma única pessoa: o
de cujus
.

O direito à reparação, de natureza patrimonial, transmite-se aos herdeiros, mas o dano permanece singular, vinculado à ofensa originalmente perpetrada. A indenização, portanto, deve ser fixada de forma a compensar o abalo sofrido pela vítima direta, e não de forma multiplicada pelo número de sucessores.

No que concerne à quantificação do dano moral, a jurisprudência pátria, em especial a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, orienta que a fixação do valor da indenização não obedece a um critério matemático rígido, devendo o magistrado valer-se de seu prudente arbítrio, amparado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tais princípios atuam como vetores para que a reparação cumpra sua dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e, ao mesmo tempo, impor uma sanção ao ofensor com caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita.

O princípio da proporcionalidade exige que o quantum indenizatório guarde correspondência com a gravidade da ofensa, a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e a condição da vítima.

Por sua vez, o princípio da razoabilidade impõe que o valor arbitrado seja justo e equitativo, proporcionando uma satisfação à vítima (ou ao seu espólio) sem, contudo, converter-se em fonte de lucro.

A decisão de primeiro grau, ao fixar uma indenização de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descendente, totalizando R$ 9.000,00 (nove mil reais), afastou-se do norte adequado para a fixação do quantum no presente caso concreto, em que, repise-se, o ato ilícito foi suportado tão somente pela autora original (falecida no curso da demanda), revelando-se, por tal razão excessivo e dissonante da realidade fática.

Esta Colenda Quarta Câmara Cível, em casos análogos de cobrança indevida e ameaça ou efetivação de corte no fornecimento de energia, tem fixado o
quantum
indenizatório em patamares que atendem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme ilustra o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS – RECURSO DE EDP – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PROCEDIMENTO DA RES. ANEEL N. 414/2010 NÃO OBSERVADO DEVIDAMENTE – TEMA 699 DO STJ – COBRANÇA DESCONSTITUÍDA – PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – SENTENÇA MANTIDA NA PARCELA RECORRIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A CONHECIDA E DESPROVIDA – RECURSO DE JOSÉ MAURÍCIO SANTOS FERREIRA – DANO MORAL – COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO E AMEAÇA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS, CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO E PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO ATACADO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS – SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA REQUERIDA – APELAÇÃO CÍVEL DE JOSÉ MAURÍCIO SANTOS FERREIRA CONHECIDA E PROVIDA. Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A 1) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) Não há prova de que tenha sido franqueada a participação do apelado no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel, do que se deduz que a alegada fraude foi apurada unilateralmente, isto é, sem oportunizar ao usuário a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico. 3) Para fins de observância ao contraditório e à ampla defesa, cabia à apelante comprovar que franqueou a participação do apelado no procedimento instaurado para aferição do medidor de consumo, bem como que lhe oportunizou acompanhar a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, cuja realização, aliás, nem sequer foi comprovada documentalmente. Inclusive, o corte do fornecimento de energia elétrica, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, pressupõe sua apuração em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Tema 699/STJ). 4) Sendo unilateralmente elaborado o laudo técnico que respalda a cobrança retroativa a título de refaturamento, não restou suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, tampouco a responsabilidade do apelado pela sua suposta ocorrência, o que torna inexigível o valor por ela cobrado, conforme vem reiteradamente decidindo este egrégio Órgão Colegiado. 5) Apelação cível EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A desprovida. Apelação cível de José Maurício Santos Ferreira 6) Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, posiciono-me no sentido de que reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos. 7) Sendo indiscutível o liame causal entre a conduta e os danos que decorreram da cobrança indevida, a ameaça de corte que, via reflexa, constitui uma forma de constranger o consumidor ao pagamento do valor cobrado, sob pena de ser interrompida a prestação de um serviço essencial e de prestação contínua (CDC, art. 22, caput), é mais do que suficiente a justificar a reparação do dano moral. 8) É presumida a destinação de tempo pelo apelante para que o problema pudesse ser solucionado e evitado o corte no fornecimento de energia elétrica no imóvel, sendo necessária, inclusive, a contratação de advogado para patrocinar a presente ação, daí porque se aplica ao caso concreto a chamada “Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor”, de acordo com a qual o tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas decorrentes da prestação/fornecimento de serviços constitui dano moral indenizável. 9) A título de indenização por dano moral, é justa a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, por não ter ocorrido a interrupção do fornecimento de energia elétrica e nem a inscrição do apelado em cadastros de inadimplentes. 10) Apelação cível de José Maurício Santos Ferreira conhecida e provida. (TJES - Apelação Cível nº 5003437-67.2021.8.08.0021; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 15.06.2023)

Assim, considerando a gravidade da conduta da ré, que privou uma consumidora idosa de serviço essencial, mas ponderando que o dano foi experimentado por uma única pessoa, a indenização deve ser reduzida para o valor global de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para reformar em parte a r. sentença, tão somente para reduzir a condenação a título de danos morais para o valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.